Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-65.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO POR NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. DISPENSA DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO CPC. ARTIGO 158 DO ECA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 158 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos procedimentos que envolvam perda do poder familiar, relativiza a regra do CPC, no tocante à citação por edital, dispensando o envio de ofícios para localização da parte.
2. Diante da clara situação de abandono facilmente constatada nos autos e tendo havido diversas diligências na tentativa de localização da genitora, sem êxito, não há que se falar em nulidade da citação por edital.
3. Recurso desprovido.